Tribunal: TJMT
Processo: 0000765-88.2014.8.11.0101
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000765-88.2014.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARLON CALIXTO DA SILVA (VÍTIMA), IVO PEREIRA FERREIRA (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO SIMPLES – TENTATIVA – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA –
1.

PENA BASILAR - MÍNIMO LEGAL

– IMPROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – VÍTIMA ATINGIDA COM PAULADA E FACADAS – MULTIPLICIDADE

DE
GOLPES – DOLO INTENSO –
2. AGRAVANTE GENÉRICA DO MOTIVO FÚTIL – AFASTAMENTO –
POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA

QUE
CARACTERIZARIA QUALIFICADORA – FALTA DE SUBMISSÃO AO CRIVO E ANÁLISE DOS JURADOS -
3. ATENUANTE DA

MENORIDADE
RELATIVA – FRAÇÃO DE 1/6
– PROCEDÊNCIA –
QUANTUM
ADEQUADO E PROPORCIONAL – PRECEDENTES DE STJ –
4.

CAUSA DE
D
IMINUIÇÃO DO CRIME TENTADO
– FRAÇÃO MÁXIMA – INVIABILIDADE –
PROXIMIDADE DE EXAURIMENTO DO CRIME –

FRAÇÃO DE
1/3
A
DEQUADA
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
– DISSONÂNCIA DO PARECER.

1.
Demonstrado nos autos que o agente desferiu paulada na vítima e depois a golpeou várias vezes com arma branca, atingindo-lhe a cabeça e o pescoço, e ensejando maior sofrimento para a consumação do crime, além de uma série de possibilidades de sequela irreversíveis, é viável a exasperação da pena basilar diante da culpabilidade do agente, que desborda do comum dos casos envolvendo o tipo penal e demonstra um dolo mais intenso na conduta do réu;

2. Tratando-se de agravante genérica do motivo fútil, que também constitui qualificadora do crime de homicídio, mas se o réu sequer foi pronunciado com a incidência dela e, consequentemente, por óbvio, tal circunstância não foi analisada pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, não pode incidir na dosimetria penal, seja como circunstancia judicial negativa ou agravante genérica;

3. Não há previsão legal indicando o
quantum
de redução ou aumento a ser aplicado com a incidência de atenuantes e agravantes, na segunda fase da dosimetria penal, contudo, em regra, de acordo com os tribunais superiores, mostra-se razoável e proporcional a redução ou incremento de 1/6 para cada uma delas;

4. É adequada a incidência da causa de diminuição do crime tentado na fração mínima (1/3), se evidenciado nos autos que o agente percorreu a maior parte do
iter criminis
para o exaurimento da conduta delitiva, chegando a desferir paulada e golpes de faca na vítima, que somente não foi a óbito porque socorrida rapidamente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
Ivo Pereira Ferreira
, contra a sentença em que se materializou a decisão do Conselho de Sentença, condenando-o como autor do crime previsto no
art.
121,
caput
, c/c art. 14, II, do CP
, à pena de
4 anos, 1 mês e 16 dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
(Id. 23910983).

Requereu, o Apelante, fosse fixada a
pena basilar no mínimo legal
, o
afastamento
da agravante genérica do
motivo fútil
e a incidência da atenuante da
menoridade relativa
na fração de
1/6,
bem como, da

causa de diminuição da
tentativa
em
2/3
(Id. 23910991/92).

Em contrarrazões, o
parquet
pugnou o
desprovimento
do Apelo (Id. 23910996/97).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 25861021):

RECURSO DE APELAÇÃO – HOMICÍDIO NA FORMA TENTADA – INSURGÊNCIA DO CONDENADO - DOSIMETRIA DA PENA. Primeira fase:
Confusão
entre a
culpabilidade
como terceiro
substrato do crime
e a
culpabilidade
como
circunstância judicial
- Necessidade de
reforma
. Segunda fase:
Preponderância da menoridade
sobre as demais circunstâncias -
Não obrigatoriedade da fixação da fração de 1/6
- Código Penal não estabeleceu limites para determinar fração de redução da pena. Pretensão de
afastamento da agravante de motivo fútil
-
Possibilidade
de agravamento da pena,
ainda que não descrita na denúncia
– Artigo 385 do Código Penal. Terceira fase: Aplicação da causa de
diminuição da pena
correspondente à
tentativa
- Critério do iter criminis - Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça -
Manutenção da fração fixada pelo Juízo de piso
. Parecer pelo
provimento parcial
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020